Tribunal: TJDFT
Processo: 0723143-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. RESCISÃO ANTECIPADA PELO LOCADOR. NÃO COMPROVADA. MULTA CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE. CAUÇÃO. RESTITUIÇÃO. DATA DA RESOLUÇÃO DO CONTRATO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O termo inicial para a incidência dos juros de mora se encontra delimitado pela própria lei: Contam-se os juros de mora desde a citação inicial (art. 404 e 405 do Código Civil).
2. O art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.
3. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica.
4. O mero descumprimento contratual não é apto a violar os direitos de personalidade, não configurando dano moral.
5. Apelação desprovida.